Tribunal: TJBA
Processo: 8004272-14.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004272-14.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CELSO MARCOS DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULA ABUSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 27, DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº

8004272-14
.
2020.8.05.0250, em que figura como parte Agravante, Crefisa S/A Crédito Financiamentos e Investimentos e como Agravados, Celso Marcos de Assis e outro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema